Tribunal: TRF3
Processo: 5021783-74.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
283/588)

5021783-74.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021783-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ZILDA APARECIDA NEGRI GARCIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUNA DE ALME

Inteiro teor:
283/588)

5021783-74.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021783-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ZILDA APARECIDA NEGRI GARCIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUNA DE ALMEIDA PALMA - SP415477-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021783-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ZILDA APARECIDA NEGRI GARCIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUNA DE ALMEIDA PALMA - SP415477-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo segurado contra decisão proferida pelo Juízo “a quo” que, em sede de ação de conhecimento objetivando a concessão do benefício de auxílio-doença, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões recursais, reafirma a necessidade do deferimento da antecipação de tutela, bem como argumenta com a presença dos requisitos ensejadores do referido provimento.

O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ID 90151973).

Houve apresentação de resposta (ID 90487650).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021783-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: ZILDA APARECIDA NEGRI GARCIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUNA DE ALMEIDA PALMA - SP415477-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Não entendo ser caso de concessão da tutela de urgência, ao menos neste momento processual.

Isto porque não há nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

O juiz de 1o grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Nestes termos, aliás, consignou na decisão, verbis :

"Vistos.

Trata-se de ação previdenciária para restabelecimento de auxílio-doença e conversão aposentadoria por invalidez cumulado com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Zilda Aparecida Negri Garcia da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

Alegou a autora, em síntese, que padece, desde o ano de 2014, com transtornos mentais graves e persistentes classificados como: episódios depressivos (CID-10 F32.1); episódio depressivo não especificado (CID-10 F32.9); transtorno depressivo recorrente, com episódio atual grave com sintomas psicóticos (CID-10 F33.3); transtorno depressivo recorrente sem especificação (CID-10 F33.9) e transtorno ansioso não especificado (CID- 10 F41.9).

Ademais, informou que descobriu ser portadora de afecções graves na coluna lombar, diagnosticadas neste ano de 2019 e classificadas como: espondilólise (CID-10 43.0), transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID 10 M50.1) e transtornos de discos lombares e de outros discos invertebrais com radiculopatia (CID-10 M51.1). Afirmou que em virtude do seu quadro clínico, considerando o agravamento e o surgimento de novas enfermidades, encontra-se incapacitada para suas atividades laborais. Mencionou que requereu administrativamente a concessão do benefício de auxílio-doença perante a autarquia requerida, o qual foi negado sob a justificativa de que não restou constatada sua incapacidade laboral junto à perícia médica administrativa.

Decido.

1) A tutela de urgência, seja antecipada ou cautelar, reclama a observância de determinados requisitos, a saber: a) requerimento da parte; b) elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito; e c) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda sim, imprescindível que os efeitos da tutela de urgência antecipada não sejam irreversíveis.

Tais requisitos são cumulativos, o que significa que, na ausência de um deles, deve ser indeferido o pedido.

No caso em apreço, em que pese a juntada pela parte autora de diversos receituários e declarações médicas informando sobre o seu quadro clínico, entendo que é necessária a realização de perícia médica por profissional de confiança deste juízo, bem como a instalação do contraditório, para que seja possível aferir a legitimidade do direito pretendido pela autora.

De igual forma, não restou comprovada a urgência da medida liminar.

Conforme extrato do CNIS da autora que instruiu a peça vestibular (fls. 90), a requerente teve cessado seu benefício de auxílio-doença em 22/04/2014, passando a recolher à Previdência Social como contribuinte individual desde então, e somente aos 12/06/2019 ajuizou a presente ação para postular pela concessão do benefício desde a cessação que alega ter sido indevida em 2014.

Logo, entendo que não restaram suficientemente demonstradas pela parte autora a verossimilhança do direito postulado e, tampouco, a urgência da medida.

Assim, ante a ausência dos requisitos imersos no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação de tutela postulada.

2) Ante a comprovação de sua hipossuficência (fls. 21 e 24/30), concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

3) Deixo de designar audiência de conciliação (art. 334, § 4o, inc. II, do CPC).

4) ANTECIPO a realização da prova pericial médica e nomeio como perito judicial o(a) Dr(a). João Carlos D'elia, cadastrado como ortopedista, clínico geral e médico do trabalho.

Fixo os honorários periciais em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), que serão pagos pela Justiça Federal.

(...)

Com a apresentação do laudo, CITE-SE, visando possível proposta de acordo por parte do INSS. Após, manifeste-se o autor sobre o laudo pericial e eventual proposta de acordo ou contestação, no prazo de 10 dias.

Não havendo pedido de esclarecimento ao perito, requisite-se o pagamento dos honorários à Justiça Federal.

Nos termos do PROVIMENTO CSM No 2.306/2015, a cada nomeação, o Portal do Tribunal de Justiça (http://www.tjsp.jus.br/AuxiliaresdaJustica) deverá ser alimentado pela z.Serventia com a indicação do número do processo, nome do juiz, área de atuação e a data de nomeação.

Int.”

No caso em tela, somente após a realização da referida prova pericial específica, seria viável a concessão provisória do benefício previdenciário.

Nesse sentido, a orientação desta Corte Recursal:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Embora os documentos atestem a presença das doenças relatadas na inicial, não constituem prova inequívoca da alegada incapacidade atual para o trabalho.

2. Não obstante a natureza alimentar do benefício pleiteado, que constitui no caso dos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, evidencia-se a necessária dilação probatória, restando impossibilitada a antecipação da tutela pretendida.

3. Agravo de instrumento provido. (grifos nossos)

(AI no 0006399-64.2016.4.03.0000/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, 7a Turma, DE 21/10/2016).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, após cumprida a carência exigida em lei, estiver incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2. A questão demanda dilação probatória, já que os documentos apresentados não constituem prova inequívoca da alegada incapacidade para o trabalho, necessária à antecipação da tutela jurisdicional.

3. Agravo de instrumento a que se nega provimento." (grifos nossos).

(AI no 0003892-33.2016.4.03.0000/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, DE 16/08/2016).

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

(...)

4. Os documentos acostados aos autos não permitem concluir-se pela incapacidade laborativa, nem pela existência de alguma patologia, não constituindo prova inequívoca da alegada incapacidade para o trabalho, eis que são praticamente ilegíveis, sequer permitindo a identificação de seus signatários ou das datas em que foram emitidos.

5. Não obstante a natureza alimentar do benefício pleiteado, que constitui no caso dos autos o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, evidenciando-se a necessária dilação probatória, resta impossibilitada a antecipação da tutela pretendida.

6. Agravo legal a que se nega provimento." (grifos nossos).

(AI no 0010642-85.2015.4.03.0000/SP, Rel. Juiz Federal Convocado Miguel di Pierro, 7a Turma, DE 16/07/2015).

Desta feita, respeitado o juízo discricionário do magistrado, não visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir a prévia realização da prova pericial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação de benefício previdenciário por incapacidade.

2 - Inexistem nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela negativa da tutela, em razão da necessária dilação probatória. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.